Tribunal: TJES
Processo: 0000318-89.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000318-89.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000318-89.2023.8.08.0062

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: VINÍCIUS CAMPOS

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E FURTO. CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, DO CÓDIGO PENAL). RECONHECIMENTO. CRIMES DO MESMO GÊNERO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público em face de acórdão que deu provimento a recurso defensivo para reconhecer a continuidade delitiva entre crimes de roubo e furto, redimensionando a pena de VINÍCIUS CAMPOS. O embargante alega a existência de contradição, ao argumento de que os delitos não são da mesma espécie, e requer o afastamento do crime continuado para estabelecer o concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que reconhece a continuidade delitiva entre crimes de roubo e furto, por considerá-los do mesmo gênero e praticados em contexto fático semelhante, incorre em contradição, ou se a alegação do embargante configura mero inconformismo com o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disciplina o art. 619, do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado não padece de contradição, pois as premissas fáticas e jurídicas delineadas conduzem de forma lógica à conclusão adotada, qual seja, a configuração da continuidade delitiva entre os crimes patrimoniais.

A decisão colegiada assentou que, embora o furto e o roubo sejam tipos penais distintos, pertencem ao mesmo gênero (crimes contra o patrimônio), praticados em idêntico contexto fático, com unidade de desígnios e em curto intervalo de tempo, o que autoriza o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A suposta contradição apontada pelo embargante, em verdade, revela inconformismo com a tese jurídica que prevaleceu no julgamento, buscando um novo exame da matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, estando as hipóteses de cabimento restritas ao rol do art. 619 do Código de Processo Penal.

Inexiste contradição quando a fundamentação do acórdão segue uma linha de raciocínio lógico e coerente para atingir a conclusão, ainda que esta divirja da interpretação pretendida pela parte.

É possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e furto, porquanto são delitos do mesmo gênero (patrimoniais) e tutelam o mesmo bem jurídico, desde que preenchidos os requisitos de ordem objetiva e subjetiva do art. 71, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 69 e 71; Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000318-89.2023.8.08.0062

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: VINÍCIUS CAMPOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Acórdão (ID 14103472), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade, fora dado provimento ao recurso defensivo para reconhecer o crime continuado, redimensionando a pena imposta ao apelante, ora embargado,
VIN
Í
CIUS CAMPOS
.

Em síntese, argumenta o
Parquet
(ID 14208765) que incorreu em contradição o v. Acórdão, sob o fundamento de que os crimes de roubo e furto não podem ser considerados delitos da mesma espécie para fins de aplicação da regra do art. 71, do Código Penal, o que afastaria a continuidade delitiva.

À vista disso, postula seja sanada a contradição apontada, atribuindo-se efeito modificativo ao julgado para reformar o Acórdão impugnado para, excluindo-se o crime de furto do reconhecimento da continuidade delitiva, estabelecer o concurso material entre os delitos de roubo e furto.

A irresignação, contudo, não merece acolhimento.

Os embargos de declaração, conforme disciplina o art. 619, do Código de Processo Penal, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso em apreço, no v. Acórdão embargado apreciou-se de forma clara e fundamentada a tese defensiva, concluindo pela configuração da continuidade delitiva entre os crimes patrimoniais praticados pelo réu. A decisão colegiada assentou que, embora se trate de tipos penais distintos, o furto e o roubo pertencem ao mesmo gênero (crimes contra o patrimônio), sendo praticados em um mesmo contexto fático, com unidade de desígnios, o que autoriza, segundo a jurisprudência pátria, o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado.

Consta expressamente do voto condutor:

"No caso vertente, verifica-se que os crimes imputados ao denunciado Vinícius Campos foram cometidos em um curto intervalo de tempo (entre 01h e 03h da madrugada do dia 24 de abril de 2023), todos no Município de Piúma/ES, com modus operandi idêntico, isto é, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo no caso dos roubos e destreza no furto, visando a subtração de bens alheios.

Ademais, verifica-se que os delitos apresentam liame subjetivo e continuidade delitiva, uma vez que o agente se aproveitou das mesmas circunstâncias favoráveis para perpetuar os crimes. Assim, não se trata de delitos autônomos, mas de continuidade delitiva, tornando inadequada a aplicação do concurso material (art. 69, do CP), pois este pressupõe que as infrações tenham sido cometidas sem conexão entre si.

Portanto, o caso se amolda à figura do crime continuado, devendo ser aplicada a pena de um dos crimes, com o devido aumento, afastando-se o concurso material, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que reconhecem o crime continuado quando há unidade de desígnios e semelhança fática entre os delitos.”

Como se observa, a decisão colegiada não padece de qualquer contradição interna. As premissas fáticas e jurídicas estão devidamente delineadas e conduzem, de forma lógica, à conclusão adotada.

A suposta contradição apontada pelo embargante, em verdade, revela mero inconformismo com a tese jurídica que prevaleceu no julgamento, buscando, por via transversa, um novo exame da matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.

Digno de nota salientar que o embargante não aponta uma contradição entre os fundamentos do Acórdão objurgado, mas sim uma divergência entre a conclusão do julgado e a sua própria interpretação da lei e da jurisprudência sobre o tema.

Desta feita, a ausência de vício no julgado torna imperiosa a rejeição do presente recurso.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o v. Acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)